Tribunal: TJDFT
Processo: 0733926-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733926-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HC INCORPORADORA S/A RECORRIDOS: VALDECI DA SILVA DIAS, INÊS MARIA DOS SANTOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCES. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO. I – Diante do inadimplemento dos devedores fiduciantes e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97. II – A ausência de lances no leilão extrajudicial ensejou a incorporação do imóvel ao patrimônio da autora-reconvinda, situação que evidencia seu enriquecimento sem causa, pois também se apropriou dos valores pagos pelos réus-reconvintes no curso da relação contratual, os quais, por essa razão, devem ser restituídos, art. 53 do CDC, admitida a retenção de 10% para cobrir despesas administrativas decorrentes da comercialização do imóvel, ainda que os réus-reconvintes tenham dado causa à extinção da relação contratual. III – Apelação da autora-reconvinda parcialmente provida. Recurso adesivo dos réus-reconvintes desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) à Lei 9.514/1997 e aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor e 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora divergiu da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.095, no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual envolvendo a alienação fiduciária de bens imóveis, não se aplica a lei consumerista; b) artigo 55, caput, §§ 1o, 2o, incisos I e III, e 3o, do CPC, pois, apesar de serem conexas as ações de rescisão contratual e a reconvenção na reintegração de posse, estas não foram julgadas em conjunto e resultaram em sentenças contraditórias, sendo, portanto, nulas; c) artigo 27, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/1997, defendendo a tese de que, não se obtendo lance igual ou superior ao valor estipulado, no caso de leilões infrutíferos, a dívida dos recorridos é extinta e não é cabível a imposição do pagamento de indenizações, nem mesmo de benfeitorias; d) artigos 24, inciso VI, parágrafo único, e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, pois os recorridos deveriam ser condenados a pagarem a taxa de ocupação no importe valor de R$ 6.641,16 (seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), conforme apurado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. No tocante ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJMG e do TJRS. Em petição apartada (ID 42827447 – Pág. 1), postula que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Alcimira Aparecida dos Reis Gomes, OAB/DF 13.710. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à tese de afronta aos artigos 27, §§ 4o e 5o, e 37-A, todos da Lei 9.514/1997, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a HC INCORPORADORA S/A sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Alcimira Aparecida dos Reis Gomes, OAB/DF 13.710. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, embora previstos nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015